Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721148-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática deste magistrado, que não concedeu efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de ID 36814865. Da mesma forma que alegam que o magistrado singular enveredou sobre o mérito da demanda quando da análise da tutela de evidência propugnada naquela instância primeva, os agravantes repisam, neste agravo interno, a mesma tese. Em agravo de instrumento, os agravantes argumentaram que o juízo a quo distorceu os fatos, já que a irresignação se aloca na intimação prévia/antes do julgamento do Coronel Comandante-Geral do CBMDF (ID 36735225, p. 10). Ao analisar referido argumento suscitado pelos agravantes, este juízo amealhou precedentes em sentido contrário, o que, no entendimento da parte agravante, caracteriza julgamento de mérito, malferindo o duplo grau de jurisdição. Nesta sede, os agravantes alegam que: (...) No entanto, na fundamentação, iniciou-se um exame com contornos de apreciação do pedido cautelar de evidência, para escalar e concluir a análise cognitiva, examinando com profundidade a inicial e a contestação, colacionando inclusive dois precedentes do excelso STJ, para demonstrar a existência de distinção no julgamento de mérito da ação original. Ao fazer juízo de valor a respeito dos AGRAVANTES, por terem sido condenados pelo mesmo fato na Auditoria Militar do DF, (já que estava julgando o mérito da ação principal), deixou de verificar na inicial (id. 43662325) e na réplica (id. 92223640), que o CD 05/2014-CBMDF não derivou da condenação por peculato na Auditoria Militar do DF, sendo instaurado o referido PAD (id. 109135837), antes mesmo do recebimento da denúncia, com fundamento no art. 2o, I, b e c da Lei 6.477/77, dentro do princípio de independência entre os poderes. 10. Consta também do objeto impugnado anexo à na inicial, cujo julgamento reformou parcialmente a decisão do CD 05/2014-CBMDF, para condenar 2 (dois) AGRAVANTES inocentados pelo colegiado (id. 109135840), tendo como causa decidir (Id 109135823), o seguinte, verbis: (...) (ID 36843960, p. 3/4) No agravo de instrumento, os recorrentes declararam que o magistrado embrionário “afasta o relato de sumas relativas à tentativa de defesa direta”, especificando, no primeiro ponto do recurso que: Na contestação do réu (id. 117515466), às fls. 22, em sua defesa direta, admitiu que NÃO INTIMOU as partes da Decisão do 1o Julgamento nos autos do CD5/2014-CBMDF, bem como, de que NÃO INTIMOU os autores antes do 2o Julgamento que se deu em nível de comandante-geral do CBMDF (id. 117515466), os intimando apenas após o 2o julgamento e, no prazo da réplica (id. 120689692), foi acolhido pelos autores como réu expressamente confesso. Em sua contestação, o réu alegou que a 1a decisão do CD 05/2014-CBMDF era meramente opinativo e por isso, os AGRAVANTES não foram intimados, cuja alegação foi impugnada na réplica (id. 120689692), demonstrando que o 1o julgamento por analogia, com base no art. 16 da Lei 6.477/77 (id. 109136323), que manda aplicar o CPPM na omissão da Lei de Regência, se tratou a 1a decisão do Conselho, de julgamento de 1a instância e o 2o julgamento, de decisão monocrática do tribunal. (ID 36843960, p. 7) Em seguida, alegam que “a r. Decisão agravada adota como razão de decidir as antíteses do agravado no item III da contestação, ao consignar que ao contrário do que alegam os autos, a defesa técnica foi intimada da solução do Sr. Comandante-Geral do CBMDF” (ID 36843960, p. 10). Ou seja, os agravantes recorrem especificamente sobre tal ponto (intimação prévia), mas, quando o juízo manifesta-se sobre o tema, alegam intrusão no mérito dos autos de origem, em franco contrassenso. O fato de o magistrado não conceder a tutela prefacial postulada, ante a aparente ausência da vicissitude evocada pelos requerentes/ agravantes, não implica, ipso facto, em julgamento antecipado da lide, mas de mera ausência de probabilidade de direito em juízo de cognição sumária, o que, como cediço, caracteriza elemento normativo indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art.1.019 do Código de Processo Civil). Assim, por não vislumbrar motivos bastantes à alteração do primevo decisório que prolatei nestes autos, porquanto em consonância com os trechos argumentativos do agravo de instrumento acima reproduzidos, mantenho os termos consignados na decisão agravada, ainda que de forma desfavorável aos recorrentes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC c/c art. 265, §2o, do RITJDFT. Após, retornem-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 11:58:46. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador